Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719169-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERCY DAS DORES CARDOSO, CAIO PROCULO VALENCA FAZENDEIRO, DANILZA COSTA FAZENDEIRO AGRAVADO: MARIA CLEIDE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR DELAMORA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de liquidação de sentença, acolheu o pedido formulado por Maria Cleide para fixar o valor da indenização pelas benfeitorias e acessões no imóvel em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde 10/07/2019 e acrescido de juros de mora, no percentual de um por cento (1%) ao mês, a contar da presente data. Os agravantes alegam que a decisão recorrida violou a coisa julgada, assegurando direito à indenização fora dos limites estabelecidos na sentença. Sustentam que a sentença reconheceu o direito da ré, ora agravada, em ser indenizada somente pelas benfeitorias necessárias comprovadas, cujo valor seria apurado em sede de liquidação. Contudo, a decisão recorrida fixou o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente às indenizações das benfeitorias úteis, necessárias e acessões realizadas no imóvel disputado pelas partes, contrário ao estabelecido na sentença, a qual não foi modificada por qualquer recurso. Requer o indeferimento do pedido da indenização assegurada pelo juízo singular, porquanto não demonstrada nem comprovada a extensão da benfeitoria necessária realizada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para afastar a indenização fixada pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de liquidação de sentença, na qual “a parte liquidável da sentença no tocante à requerente diz respeito às benfeitorias e acessões existentes no imóvel em cuja posse foram reintegrados a Nercy das Dores Cardoso e os outros requerentes”. Contudo, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece que a decisão recorrida fixou a indenização fora dos limites estabelecidos na sentença. Com efeito, no dispositivo da sentença, os requerentes foram condenados ao pagamento das benfeitorias necessárias realizadas no bem imóvel, em valor a ser apurado em sede de liquidação, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso e, ainda, com incidência de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação (ID Num. 25683592). Opostos embargos de declaração contra a referida sentença, estes foram rejeitados (ID Num. 26534912). Conforme decisão ID Num. 30155872, operou-se o trânsito em julgado em 02/03/2019. Assim sendo, está presente a relevância da argumentação recursal, uma vez que o dispositivo da sentença determinou que somente seriam indenizadas as benfeitorias necessárias realizadas no bem imóvel, e não as acessões. Apesar de, na fundamentação da decisão que resolveu os embargos de declaração, constar que “tanto as benfeitorias quanto as acessões serão indenizadas, desde que comprovadas”, verifica-se que tais embargos foram rejeitados. Dessa forma, não foi alterado o dispositivo da sentença, que previa a indenização apenas das benfeitorias necessárias. E o entendimento desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 504, inciso I, do CPC, não fazem coisa julgada “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Confira-se, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inciso I do art. 504 do Código de Processo Civil prevê que não fazem coisa julgada "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença". 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo do título executivo judicial. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1219558, 07197686920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, também está presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, os recorrentes sofrerão desfalque patrimonial, com a retenção de valores cuja exigibilidade ainda é controvertida. Por todo exposto, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator